Tribunal: TJDFT
Processo: 0792166-53.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. A recorrente alega que o acórdão é omisso, pois não se manifestou sobre o entendimento firmado pelo STF “de que os proventos da aposentadoria proporcional de professores públicos que exerçam função exclusiva de magistério, deverão ser calculados com base no tempo exigido para a aposentadoria dessa categoria profissional”. Alega, também, que o acórdão é omisso sobre a impossibilidade de constitucionalidade superveniente, pois o artigo 48 da LC 769/2008 é anterior à EC 103/2019 e, por ser inconstitucional ao tempo de sua edição, não poderia ser, como não foi convalidado pela Emenda Constitucional no 103 de 2019. Pede a declaração de inconstitucionalidade do artigo 48, caput, da LC 769/2008 e prequestiona o artigo 5o, caput, inciso XXXV, e o art. 37, caput, da Constituição da República, bem como aos artigos 40, §§ 1o, inciso III, b, e 5o da EC 20/1998 e o § 9o do art. 4o da EC 103/2019.
2. Não há omissão no julgado que expressamente consignou que “por força da teoria da abstrativização do controle difuso, é vinculante e deve ser observada a decisão proferida pelo Conselho Especial no incidente de arguição de inconstitucionalidade”, que confirmou a constitucionalidade do artigo 48 da LC Distrital 769/2008 no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível n.o 0702648-51.2021.8.07.0018.
3. Não há omissão ou contradição quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante
4. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.